Tribunal: TJMT
Processo: 1006539-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA (ÁGUA). NOVA TROCA DE TITULARIDADE PELO CORRETOR AO ANTIGO LOCATÁRIO (RECLAMANTE). CORRETOR QUE AGIU EM NOME DA LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVELIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 306681875 – reclamação no 1006539-08.2025.8.11.0001 – 3o JEC da Capital), que deferiu parcialmente o pedido inicial, com a determinação de transferência dos débitos atrelados à matrícula no. 15243547, referentes ao consumo de água dos meses 4 e 6/2024, no valor de R$ 352,42 (trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), e dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2- Verifica-se dos autos, que o Locador/Recorrido, realizou contrato de locação com intermédio de Corretor (id. 306681639), que perduraria até 20/8/2024. Porém, informa o Locador que rescindiu o contrato em 28/2/2024, e junta como prova, nova locação datada de 28/2/2024 (id. 306681640). Relata que tomou conhecimento de transferência dos débitos atrelados à matrícula no. 15243547, referentes ao consumo de água dos meses 4 e 6/2024, no valor de R$ 352,42 (trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), quando não residia mais no referido imóvel, e que foi solicitado a transferência de titularidade à Locadora. O áudio apresentado (id. 306681646), demonstra que o Corretor/Reclamado, confirma que realizou novo pedido de transferência de titularidade ao Reclamante/Recorrido, ou seja, agiu em favor da Locatária/Recorrente. Restou demonstrado também (id. 306681644), que o Locador/Recorrido, se viu obrigado a confessar a dívida perante a Concessionária, para não ter seu nome negativado. 3- A alegação da Locadora/Recorrente, em afirmar que o Corretor é quem possui responsabilidade pelo ato de novamente transferir a titularidade da unidade consumidora de água ao Locatário não prospera, pois, este agiu em seu benefício, devendo ser responsabilizados solidariamente. O que resta à Locadora, e se for o caso, é ação própria em regresso em face de seu Corretor. Assim, tenho que o ato ilícito ocorreu, e o dano moral deve ser mantido. 4- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006539-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE ARRUDA BONI - CPF: 076.358.581-57 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA ROSA DOMINGUES DA SILVA SANTOS - CPF: 485.790.502-78 (RECORRIDO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), RONALDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.264.861-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025